Tribunal: TJMT
Processo: 1012613-85.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Vistos, etc...
Esta relatora fora vencida em seu voto proferido no ID 40558959, posto que a 2a Vogal pediu vista dos autos e a relatora fora vencida.
Assim, o voto vencedor é o da Vogal e não o voto desta relatora.
Houve oposição de embargos de declaração no ID 71546957, referente ao voto vista da vogal e ao acórdão proferido.
Assim, considerando que os embargos não se referem à decisão desta relatora, DETERMINO a retirada do presente processo da pauta de julgamento com a consequente remessa à Vogal para as devidas providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora